Tribunal: STF
Processo: HC 68742
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-28
Data de publicação: 1991-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO, PELO CRIME DO ART. 304,
DO CÓDIGO PENAL, A 3 ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, PELO FATO DE NÃO HAVER SIDO CONSIDERADO TER ELE RECOLHIDO,
ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO
VALOR DO TRIBUTO, MENCIONADA NO DOCUMENTO FALSO QUE UTILIZOU,
CIRCUNSTANCIA DEFINIDA COMO CAUSA OBRIGATORIA DA REDUÇÃO DA PENA, NO
ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. ADEMAIS, TERIA SIDO CONTEMPLADA, PELO JUIZ,
A GUISA DE ANTECEDENTE PENAL, DENUNCIA POSTERIOR AO FATO DE QUE
DECORREU A CONDENAÇÃO.
          SE NÃO SE ACHA DEMONSTRADO, NOS AUTOS, O ALEGADO
RESSARCIMENTO DO PREJUIZO CAUSADO A FAZENDA PÚBLICA, NÃO HÁ FALAR-SE
EM REDUÇÃO DE PENA POR EFEITO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
          A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MINIMO LEGAL EXIGE FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA, BASEADA EM CIRCUNSTANCIAS QUE, EM TESE, SE ENQUADREM ENTRE
AQUELAS A PONDERAR, NA FORMA PREVISTA NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, NÃO
SE INCLUINDO, ENTRE ELAS, O FATO DE HAVER O ACUSADO NEGADO
FALSAMENTE O CRIME, EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - "NEMO
TENETUR SE DETEGERE"; E, NO CASO DO CRIME EM TELA, A INTENÇÃO DE
CAUSAR DANO AO ERARIO, CUJA RELEVÂNCIA JURÍDICA SE INSERE NO
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME, NÃO PODENDO, POR SI SÓ, LEVAR
A AGRAVAÇÃO DA PENA-BASE.
          A REFERENCIA A INTENSIDADE DO DOLO E FORMULA VAZIA, QUANDO
NÃO RELACIONA A CIRCUNSTANCIA CONCRETA QUE A DETERMINOU.
          HABEAS CORPUS QUE SE DEFERE PARA O EFEITO DE REDUZIR-SE A
PENA A 2 ANOS DE RECLUSÃO, SEM PREJUIZO DA MULTA APLICADA.